Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740395-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON PIRES MACIEL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Oficie-se ao juízo de origem informando sobre a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 78417406), para adoção das providências dela decorrentes. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE (em substituição legal)